Tribunal: TCU
Processo: 009.064/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise Pedido de reexame.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame contra o Acórdão 7748/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286, parágrafo único, do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 20a Região/SE e à recorrente.